Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-13.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RÉ DAS ALEGAÇÕES DE FATO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR. CARÁTER PARTICULAR. EXCLUSÃO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PARTILHA DA INTEGRALIDADE. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. INSURGÊNCIA QUANTO AOS VALORES. PRECLUSÃO. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A CONVIVÊNCIA. MONTANTE A SER CALCULADO SOBRE O VALOR DO BEM À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a união estável entre as partes no período de 12/02/1994 a 01/08/2001 e de 01/12/2003 a 21/10/2018, e determinar a partilha: (i) dos bens móveis que guarnecem a residência do casal na forma indicada na contestação, (ii) dos direitos aquisitivos do veículo (50% para cada parte), condenando o autor ao pagamento à requerida de 50% (cinquenta por cento) do sinal/entrada e das prestações pagas na vigência da união estável para fins de se consolidar na propriedade exclusiva do bem, assumindo integralmente o financiamento bancário.
2. O fato de o magistrado ter determinado a partilha de bem de forma diversa da declinada na inicial, levando em consideração as informações e argumentos apresentados na contestação, não se confunde com julgamento extra petita.
3. Ante o reconhecimento pelo Juízo da ausência de qualquer direito do autor sobre o bem imóvel, o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por uso exclusivo do bem (alugueis) restou corretamente prejudicado.
4. Nos termos do art. 341 do CPC, “incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”. In casu, a parte ré logrou comprovar que conviveu com o autor em união estável por dois períodos distintos.
5. Tratando-se o imóvel de bem particular da parte ré, adquirido antes do início do segundo período da união estável, este será excluído da comunhão, nos termos do art. 1.659, inciso I, do Código Civil.
6. Incabível a rediscussão quanto aos valores dos bens móveis que guarnecem a residência, porquanto a parte autora/apelante não interpôs o recurso cabível contra a decisão de indeferimento do pedido de produção de prova pericial.
7. Os bens de uso exclusivo do filho em comum das partes, por não se enquadrarem em uma das hipóteses previstas no art. 1.659 do Código Civil e terem sido adquiridos onerosamente na constância da união estável, devem ser objeto de partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
8. Adquirido veículo financiado durante a constância da união estável, este deve ser partilhado na proporção de 50% para cada ex-companheiro, com base no valor de mercado do veículo à época da separação. O mesmo se aplica ao saldo devedor do respectivo financiamento bancário.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.